Tribunal: TJDFT
Processo: 0754566-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. INJÚRIA QUALIFICADA POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. DANO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS OFENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, por incursão, em tese, nos crimes tipificados nos artigos 140, caput, c/c 141 § 3o, (injúria qualificada - contra mulher em razão do sexo feminino), 147, § 1o (ameaça qualificada - contra mulher em razão do sexo feminino), 163, caput (dano), todos do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso II, da Lei 11.340/2006, e artigo 329, caput, do Código Penal (resistência)
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, considerando as alegações da Defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. A acusação possui suporte mínimo nos relatos das vítimas e nos demais elementos informativos coligidos aos autos do inquérito policial, o que demonstra o atendimento ao “fumus comissi delicti”.
5. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e, sobretudo, para resguardar a integridade física e psíquica das ofendidas, diante dos elementos concretos que evidenciam a gravidade dos fatos, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva caso o paciente seja posto em liberdade.
6. A reincidência e a prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto revelam, a princípio, a periculosidade concreta do paciente e o risco que representa à integridade física e psicológica das ofendidas, sua genitora e uma irmã, bem como justificam a sua prisão cautelar, uma vez que demonstram que o paciente possui comportamento agressivo contra a pessoas de seu núcleo familiar.
7. É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) quando a custódia é necessária para garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, havendo incompatibilidade entre os institutos no caso concreto.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.